Tribunal: TJSP
Processo: 2241187-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização – Erro médico – Pedido de denunciação da lide, formulado pela Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, ao Estado de São Paulo – Inadmissibilidade – Ausência de hipótese de cabimento do instituto (artigo 125, incisos I e II, do Código de Processo Civil) – Todavia, como cogestor do Sistema Único de Saúde-SUS, responde o Estado de São Paulo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização – Erro médico – Pedido de denunciação da lide, formulado pela Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, ao Estado de São Paulo – Inadmissibilidade – Ausência de hipótese de cabimento do instituto (artigo 125, incisos I e II, do Código de Processo Civil) – Todavia, como cogestor do Sistema Único de Saúde-SUS, responde o Estado de São Paulo pelos danos causados pela entidade de saúde a ele conveniada – Solidariedade que enseja o chamamento ao processo do ente estadual – Inteligência do artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil – Recurso provido para tal fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241187-72.2020.8.26.0000 M
Registro: 2021.0000002251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241187-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante
FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA, são agravados
APARECIDA LEMES ROSA e MUNICÍPIO DE FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241187-72.2020.8.26.0000 M
Voto no 18.115
Agravo de Instrumento no 2241187-72.2020.8.26.0000
Feito originário no 1005195-79.2019.8.26.0196
Agravante: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
FRANCA
Agravados: APARECIDA LEMES ROSA e OUTROS
Comarca: FRANCA
Juiz de 1o Grau: AURELIO MIGUEL PENA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de indenização
Erro médico Pedido de denunciação da lide, formulado
pela Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, ao
Estado de São Paulo
Inadmissibilidade
Ausência de
hipótese de cabimento do instituto (artigo 125, incisos I e II,
do Código de Processo Civil) Todavia, como cogestor do
Sistema Único de Saúde-SUS, responde o Estado de São
Paulo pelos danos causados pela entidade de saúde a ele
conveniada Solidariedade que enseja o chamamento ao
processo do ente estadual
Inteligência do artigo 130,
inciso III, do Código de Processo Civil Recurso provido
para tal fim.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão de fls. 392/399,
integrada às fls. 441/443, dos autos da ação de
indenização, que rejeitou o pedido de denunciação da lide
do Estado de São Paulo.
Sustenta a agravante, em síntese, que o
Estado de São Paulo deve compor o polo passivo em virtude
do Convênio de Prestação de Serviço firmado com a
fundação bem como porque é responsável por superlotar o
hospital da Santa Casa.
Concedido
efeito
suspensivo
(fls.
08/09), o recurso recebeu respostas (fls. 18/21 e 26/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241187-72.2020.8.26.0000 M
A Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 33/35).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
tirado de ação de indenização em virtude de suposto erro
médico ocorrido no Pronto Socorro Municipal de Franca e
na Santa Casa de Misericórdia de Franca.
A r. decisão agravada indeferiu o
pedido,
formulado
pela
Fundação
Santa
Casa
de
Misericórdia de Franca, de denunciação da lide ao Estado
de São Paulo.
Extrai-se dos autos principais que a
ora recorrente firmou convênio com o Estado de São Paulo
para prestação de serviços médico-hospitalares no âmbito
do Sistema Único de Saúde SUS (fls. 219/253).
Relativamente
à
responsabilidade
da
pessoa jurídica de direito público, vale destacar os
seguintes dispositivos legais:
Constituição Federal
Art. 37. (...).
§ 6.o As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241187-72.2020.8.26.0000 M
Lei Federal n.o 8.080/90
Art. 4.o O conjunto de ações e serviços de saúde,
prestados
por
órgãos
e
instituições
públicas
federais, estaduais e municipais, da Administração
direta e indireta e das fundações mantidas pelo
Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde
(SUS).
§ 1.o Estão incluídas no disposto neste artigo as
instituições
públicas
federais,
estaduais
e
municipais de controle de qualidade, pesquisa e
produção de insumos, medicamentos, inclusive de
sangue e hemoderivados, e de equipamentos para
saúde.
§ 2.o A iniciativa privada poderá participar do
Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
Lei Complementar Estadual n.o 791/95
Art. 7.o As pessoas jurídicas de direito público e
as de direito privado participantes do SUS são
responsáveis, objetivamente, pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem ao indivíduo ou
à coletividade.
Ora, como cogestor do Sistema Único de
Saúde - SUS, responde o Estado de São Paulo pelos danos
causados pela entidade de saúde a ele conveniada, nos
termos dos dispositivos legais citados, sendo cabível a
sua inclusão no polo passivo da ação em que se busca a
responsabilização por eventual falha na prestação de
serviço médico imputada à instituição.
No mais, a Santa Casa de Misericórdia
de Franca presta assistência médica no âmbito do SUS e,
sendo o funcionamento do Sistema Único de Saúde
responsabilidade solidária entre os entes federados, nos
termos dos artigos 196 da Constituição Federal1 e 219 da
1 CF - art. 196: "A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241187-72.2020.8.26.0000 M
Constituição do Estado de São Paulo2 e da Súmula no 37
deste
E.
Sodalício3,
qualquer
um
deles
possui
legitimidade para figurar no polo passivo de ação
envolvendo o sistema, ainda que o pleito seja
indenizatório por suposto erro médico.
Nesse sentido decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONFIGURAÇÃO DO
NEXO
DE
CAUSALIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
RECURSO DE DILENE FREITAS DE SOUZA E OUTRO:
MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PENSÃO.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL.
ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. RECURSO A QUE SE NEGA
SEGUIMENTO.
(...)
Verifica-se
que
o
acórdão
recorrido
está
em
consonância com atual jurisprudência desta Corte,
no sentido de que considerando que o funcionamento
do SUS é de responsabilidade solidária da União,
dos Estados e dos Municípios, é de se concluir que
qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam
para figurar no polo passivo de quaisquer demandas
que envolvam tal sistema, inclusive as relacionadas
à
indenizatória
por
erro
médico
ocorrido
em
hospitais privados conveniados.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL
POR
ERRO
MÉDICO.
HOSPITAL
PRIVADO.
ATENDIMENTO CUSTEADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE
MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA
DA UNIÃO.
1. Considerando que o funcionamento do SUS é de
responsabilidade solidária da União, do Estados e
dos Municípios, é de se concluir que qualquer um
destes entes tem legitimidade ad causam para
figurar no polo passivo de quaisquer demandas que
envolvam tal sistema, inclusive as relacionadas à
indenizatória por erro médico ocorrido em hospitais
privados conveniados.
2 CESP - art. 219: "A saúde é direito de todos e dever do Estado".
3 TJSP Súmula n.o 37: "A ação para o fornecimento de medicamento e
afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito Público Interno".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241187-72.2020.8.26.0000 M
(...)
4. Recurso especial não provido.
(grifos nossos)
(REsp 1388822/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe 01/07/2014)
Assim, tendo em vista que o Estado de
São
Paulo
responde
solidariamente
pelos
serviços
prestados pela Santa Casa de Misericórdia de Franca, não
se vislumbram presentes os pressupostos ensejadores da
denunciação da lide (artigo 125 do Código de Processo
Civil), mas, por outro lado, admite-se o chamamento ao
processo, nos termos do artigo 130, inciso III, do Código
de Processo Civil.
Destarte,
conquanto
correta
a
r.
decisão recorrida que denegou o pedido de denunciação da
lide, o recurso comporta provimento para determinar o
chamamento ao processo do Estado de São Paulo.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Ante tais ponderações, pelo meu voto,
dou provimento ao recurso para tal fim.
RENATO DELBIANCO
Relator